Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719545-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA em face da sentença de ID 47577759 que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. O apelante protocolou pedido de efeito suspensivo distribuído sob o no 0726127-59.2023.8.07.0000, razão pela qual deve-se aguardar sua preclusão para julgamento do presente recurso. Ante o exposto, suspendo o feito até o trânsito em julgado do pedido de efeito suspensivo à apelação no 0726127-59.2023.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2023 13:45:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador